Tribunal: STF
Processo: AR 1225
Classe: AR
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-30
Data de publicação: 1995-03-30

Ementa:
I. AÇÃO RESCISÓRIA: LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO SÓ DE
QUEM FOI PARTE NO PROCESSO ORIGINARIO, MAS TAMBÉM DOS SEUS SUCESSORES
E DO TERCEIRO INTERESSADO.
          II. PRESCRIÇÃO: PRESCRITA, ANTES DE SUA MORTE, A AÇÃO DO
DOADOR PARA ANULAR A DOAÇÃO QUESTIONADA, NÃO O SUCEDERAM OS
DESCENDENTES NA PRETENSAO ANULATORIA, QUE JA NÃO A TINHA O DEFUNTO:
EM CONSEQUENCIA, E IRRELEVANTE, PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS, QUE
EXISTISSE UM INCAPAZ ENTRE OS HERDEIROS DO DOADOR.